Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).

2. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência deste Colegiado quanto ao período de exercício em Ciclo Básico de Alfabetização e Turma de Reintegração 2, não ocorrendo vício a ser sanado.

3. Todavia, identifico erro material na análise da incidência da gratificação GAA sobre o período de atividade exercida com alunos do 3o ano (e não 3a série), pois o processo administrativo revela que entre 12/02/2007 e 10/02/2008 a servidora exerceu atividade de regência perante o 3o ano, período não compreendido para o cálculo da GAA. Entretanto, o mesmo documento comprova que o período subsequente (11/02/2008 a 08/02/2009), no qual a professora exerceu idêntico ofício, foi utilizado como base para o cálculo da referida gratificação (ID 52902500, págs. 8 e 35).

4. Assim, é o caso de reconhecer o erro material e acolher os embargos de declaração, integrando-o ao acórdão, para reconhecer o direito da professora de incorporar a GAA também o percentual relativo ao período de 12/02/2007 e 10/02/2008, correspondente a 0,6% do vencimento, majorando o percentual total relativo à GAA para 8,4%. O valor devido nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a efetiva implementação em folha de pagamento deve ser objeto de meros cálculos a ser apresentados por ocasião do cumprimento de sentença.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, conforme item acima.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.